Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-73.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011090-73.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Questão Prejudicial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – ALEGADO
BIS IN IDEM
– LITISPENDÊNCIA ENTRE OS FATOS APURADOS NAS AÇÕES PENAIS DE Nº 1009952-08.2022.811.0042, 0021165-43.2013.811.0042 E 1013812-51.2021.811.0042 – INOCORRÊNCIA – DELITOS DISTINTOS – CONTEXTOS FÁTICOS E LAPSO TEMPORAL DIFERENTE, EM ASSOCIAÇÃO COM AGENTES DIVERSOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA IMPUTAÇÃO PELO MESMO FATO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“ 2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo...”
(AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

O apelante foi denunciado em 2013 (0021165-43.2013.8.11.0042) por fatos ocorridos entre julho/2013 a junho/2014, juntamente com outros coacusados. Em 2021 (1013812-51.2021.811.0042) o recorrente foi denunciado por fato que ocorreram antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso, o apelante e demais corréus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada do Comando Vermelho nos autos. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciado pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Assim, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, com a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais nº 1009952-08.2022.8.11.0042, n° 0021165-53.2013.8.11.0042 e nº 1013812-51.2021.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Silva Rabelo
contra os termos da decisão prolatada nos autos da exceção de litispendência n.º 1011090-73.2023.8.11.0042 que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi rejeitado o pedido de trancamento da ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042.

Não se conformando com os termos da decisão prolatada
Sandro Silva Rabelo
interpôs recurso de apelação (id. 187027178). Nas razões sustentou
a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952-08.2022.811.0042; 0021165-43.2013.811.0042 e 1013812-51.2021.811.0042, em relação ao crime de organização criminosa, pois já foi condenado por associação para o tráfico de drogas, no bojo da Ação Penal n. 0021165-43.2013.8.11.0042, como também foi novamente denunciado, pela prática do crime de ORCRIM, na Ação Penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042.

Suscitou a indagação de que
“... Por quantas vezes mais será o recorrente criminalizado por ter recebido dos órgãos de persecução penal a alcunha de “Sandro Louco”, em tese, chefe do “Comando Vermelho em Mato grosso”?”
(
sic
). Asseverou que a dignidade da pessoa humana expressamente veda a dupla punição do acusado pela prática de um mesmo fato (
non bis in idem
), com maior razão, também obstará a dupla punição do acusado por ter sido elegido pelos órgãos de persecução penal como inimigo do Estado.

Afirmou, ainda, que nas denominadas “Operação Grená” e “Operação Impacto” identificou o recorrente como suposto líder da ORCRIM, sendo descabido em relação á prática do crime de organização criminosa ser novamente processado e julgado por fato idêntico, na “Operação Ativo Oculto”, incidindo a regra do
non bis in idem
.

Fortes nestas razões requereu o trancamento da denúncia consistente em integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ofertada na Ação Penal nº. 1009952-08.2022.8.11.0042, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, determinando-se o seu arquivamento em à recorrente, dando continuidade à persecução penal apenas no que diz respeito ao delito de lavagem de capitais (
sic
) (id. 191069177).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo a v. decisão prolatada intacta (id. 192604665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 194886167), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Apelação Criminal – Organização criminosa e lavagem de dinheiro – Trancamento ação penal - Alegado bis in idem – Sustenta a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952- 08.2022.811.0042, 0021165-43.2013.811.0042 e 1013812-51.2021.811.0042 – Impossibilidade - Tratando-se de delitos distintos cometidos em contextos fáticos e lapso temporal diferentes, em associação com agentes diversos, não resta caracterizada dupla imputação pelo mesmo fato -
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Silva Rabelo
contra os termos da decisão prolatada nos autos da exceção de litispendência n.º 1011090-73.2023.8.11.0042 que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi rejeitado o pedido de trancamento da ação penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042.

Não se conformando com os termos da decisão prolatada
Sandro Silva Rabelo
interpôs recurso de apelação (id. 187027178). Nas razões sustentou
a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de nº 1009952-08.2022.811.0042; 0021165-43.2013.811.0042 e 1013812-51.2021.811.0042, em relação ao crime de organização criminosa.

Peço vênia para transcrever a decisão objurgada:

“
De proêmio, em que pese os argumentos apresentados, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito autoral.

Isso porque o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, “somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória” (STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIEMNTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, sob pena de ser considerada inepta por impedir o exercício da ampla defesa do réu. 3. Desatendidos os requisitos do art. 41 do CPP, acolhe-se a alegação de inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021).

Ocorre que, no caso concreto, o excipiente sustenta a ocorrência de litispendência entre os fatos apurados nas ações penais de n. 0021165-43.2013.8.11.0042, 1013812- 51.2021.8.11.0042 e 1009952-08.2022.8.11.0042, argumentando que o prosseguimento desta última implica em flagrante violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Convém destacar que "a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem personae
), sobre os mesmos fatos (
eadem res
), e com a mesma pretensão (
eadem petendi
), que é expressa por antiga máxima latina, o
ne bis in idem
” (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SECTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).

Todavia, embora
SANDRO
responda pelo delito de organização criminosa nos aludidos autos, denota-se que, em verdade, se trata de imputações criminosas diversas, cometidas em coautoria com outros agentes e em contextos temporais diversos.

Nesse tocante, consta da ação penal de n. 0021165-43.2013.8.11.0042 que, no período compreendido julho de 2013 a 04 de junho de 2014,
SANDRO,
em coautoria com outros 27 réus, constituiu e integrou a organização criminosa denominada "CV-MT" (COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO), engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios (ID 121782737).

Ainda segundo a referida denúncia, o acusado e demais corréus, um aderindo à vontade do outro, se associaram de forma estável e permanente para praticarem crimes de tráfico ilícito de drogas, sendo que
SANDRO
comandava, do interior da unidade prisional, a mercancia, contando com a participação de outros acusados, dentre eles sua esposa, responsável por intermediar as negociações, como compra, revenda e armazenamento de entorpecentes.

Já a inicial acusatória dos autos 1013812-51.2021.8.11.0042 narra que, em data não precisa, mas desde antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso,
SANDRO
e outros 29 denunciados, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente, a Orcrim Comando Vermelho atuante em Mato Grosso (ID 121782739).

De acordo com as investigações,
SANDRO
era um dos responsáveis por toda a atuação do grupo criminoso em diversos municípios, como Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Colíder, Itaúba, Nova Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Cáceres, Campo Verde e Chapada dos Guimarães, figurando como destinatário final do recolhimento de taxas compulsória e lucro da venda de entorpecentes.

Por fim, nos autos de n. 1009952-08.2022.8.11.0042,
SANDRO
foi denunciado por, há mais de 04 anos até a deflagração da operação, ocorrida em 23 de março de 2023, integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro da Orcrim (ID 121782731).

Ao que se verifica, portanto, é que as ações penais são distintas, de modo que, a despeito de se tratarem da apuração de delitos idênticos, foram cometidos em contextos fáticos e lapso temporal diferentes, em associação com agentes diversos, não restando caraterizada, portanto, dupla imputação pelo mesmo fato.

Nesse sentido:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o" reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos" ( HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que" não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes". 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso," litispendência, haja vista a identidade das demandas, o mesmo acusado e o mesmo fato naturalístico ", seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o HC 164.530-AgR, de minha relatoria e o HC 153.857-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( HC 209700 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022).

Ademais, recebida a denúncia, a permanência do crime é cessada, sendo que, caso o agente persista na mesma atividade ilícita, poderá ser novamente denunciado nas mesmas imputações, sem que isso acarrete
bis in idem.

Sobre o tema, leciona Cléber Masson:

Associação criminosa e manutenção do estado ilícito após o início da ação penal: Se, após o oferecimento de denúncia pela prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal, os integrantes da associação criminosa vierem a praticar novos atos indicativos deste delito, deverá ser intentada outra ação penal. Com efeito, a associação criminosa, de natureza permanente, embora envolva uma série de atos, forma uma só unidade jurídica, ensejando a propositura de uma única ação penal. Se depois de oferecida a denúncia em razão da prática do delito, a societas sceleris tem continuidade pela prática de novos atos configuradores do crime, é cabível a promoção de nova ação penal, pois o raciocínio contrário implicaria patente teratologia jurídica, ao admitir-se que atos futuros cometidos pela associação criminosa sejam compreendidos em denúncia anterior. Não há falar, nesse caso, em dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem), pois existe mais de um delito no plano fático (in Direito Penal, Parte Especial, 9ª edição, Editora Método, 2019, p. 383).

Em consonância, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à apontada ofensa ao art. 5º, XXXIX, LV e LIV, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018). 2. Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato. 3. No que tange à nulidade do depoimento de determinada testemunha, ainda que fosse desprezada a aludida prova, a existência de outros elementos probatórios suficientes impede a absolvição criminal. 4. Quanto ao afastamento das causas de aumento da organização criminosa e corrupção ativa, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ [...]. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1619918 SP 2019/0339447-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

No caso em análise, a permanência dos crimes anteriores envolvendo organização criminosa cessou no dia do recebimento das respectivas denúncias, ou seja: referente aos autos de n. 0021165-43.2013.8.11.0042, em 18/06/2014; referente aos autos de n. 1013812-51.2021.8.11.0042, em 30/06/2022, de modo que, havendo indícios da persistência de
SANDRO
, ainda preso, na prática do mesmo tipo penal até o mês de março de 2023, todavia, em contexto fático distinto e coautoria com réus diversos, resta caracterizada nova infração penal a ser apurada nos autos de n.
1009952-08.2022.8.11.0042
.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em habeas corpus 158.083/RO, firmou a tese segundo a qual "a imputação de dois crimes de organização criminosa ao agente não revela, por si só, a litispendência das ações penais, se não ficar demonstrado o liame entre as condutas praticadas por ambas as organizações criminosas".

Destarte, forçoso convir que os fatos retratados nas ações penais anteriores não se confundem com a denúncia ora processada, revelando-se incabível o reconhecimento da litispendência e, por conseguinte do trancamento da ação penal e arquivamento dos autos em relação ao acusado
SANDRO SILVA RABELO
com fundamento no alegado
bis in idem
.

Ademais, a presença de eventual identidade de processamento, que ocasione o reconhecimento da litispendência aventada por
SANDRO
, exige minucioso exame acerca de seus elementos configuradores, quais sejam: identidade de partes, dos fatos e da pretensão, o que apenas poderá ser aferido após a instrução processual, mormente para análise de eventual coincidência entre o período dos fatos apurados em ambos os autos.

Destarte, REJEITO a EXCEÇÃO oposta...”
(id. 187027177).

Pois bem.

A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem personae
), sobre os mesmos fatos (
eadem res
) e com a mesma pretensão (
eadem petendi
), que é expressa por antiga máxima latina, o
ne bis in idem
.

Assim, expressa a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.

Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impede tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para definir-se a sanção criminal.

Por oportuno, saliento que
"Há litispendência quando o mesmo autor, invocando o mesmo fato, formula o mesmo pedido contra o mesmo réu"
(HC n. 39.247/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, 6ª T., DJ 21/11/2005).

In casu
, nos
autos da ação penal nº 1009952-08.2022.811.0042 que o Ministério Público ofereceu denúncia, inicialmente, contra 29 (vinte e nove) acusados, imputando à maioria deles o crime de formação ou integração de organização criminosa, descrito no art. 2º,
caput
e §3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998.

Inconformado, o apelante argui a ocorrência de litispendência, ressaltando a suposta identidade de objetos da ação penal de origem (nº 1009952- 08.2022.811.0042) com as ações de nº 0021165-43.2013.811.0042 e nº 1013812-51.2021.811.0042, todas distribuídas perante a 7ª Vara Criminal da Capital.

Entretanto, as imputações tratadas nos autos de nº
1009952- 08.2022.8.11.0042
, 0021165-43.2013.811.0042 e 1013812- 51.2021.811.0042 são diversas, pois cometidas em coautoria com outros agentes e em contextos fático-temporais diversos.

Na ação penal de nº
0021165-43.2013.8.11.0042
, que tramitou na 7ª Vara Criminal da Capital, versa sobre os delitos previstos no art. 2°, §2° da Lei n. 12.850/13 e art. 35, caput, Lei 11.343/06, cujos fatos remontam de julho/2013 a junho/2014 .

Neste feito apurou-se que com a instalação do Comando Vermelho em Mato Grosso, a primeira ação do apelante foi estabelecer a criação de um "Conselho" o qual recebeu o nome de "Final do Estado" ou "Conselho Final". A segunda consistiu em se organizar de forma independente do Comando Vermelho sediado no estado do Rio de Janeiro, de maneira que, embora possua uma aliança com eles, não necessita prestar contas de suas atividades ou realizar arrecadações mensais a serem encaminhadas para a sede. Por fim, firmou um acordo com a facção criminosa que se autodenomina Primeiro Comando da Capital - PCC, para que, a partir da data de 01.07.2013, somente houvesse batismo do Comando Vermelho em Mato Grosso, para se evitar, assim, desentendimentos entre as facções que não podem "guerrear" entre si, mas somente contra o Estado.

Descobriu-se que o citado Conselho Final do Comando Vermelho, do qual o apelante faz parte, têm por função planejar e controlar todas as ações estruturais que digam respeito à evolução da aludida facção, bem como, zelar para que todas as regras do “Estatuto Nacional” (uma espécie de código da organização criminosa) sejam respeitadas, além de avaliar as características dos pretendentes a novos integrantes do bando, os quais devem preencher certos “requisitos”.

Por sua vez, nos autos da ação penal nº
1013812-51.2021.811.0042
, investigou-se que, em data não precisa, mas desde antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso, o apelante e demais corréus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada do Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, sendo incurso nas penas do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013.

Ainda, descreveu a mencionada ação penal que por meio dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, descobriu um complexo e recorrente sistema de distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa e repasse aos seus líderes, com intensa atuação em diversas cidades do estado de Mato Grosso.

A denúncia apontou que o apelante exerce função de liderança dentro da organização criminosa do Comando Vermelho e em conjunto com os demais corréus, são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Colíder, Itaúba, Nova Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Cáceres, Campo Verde e Chapada dos Guimarães, sendo ainda um dos destinatários do recolhimento das taxas compulsórias, dividindo o lucro com a venda de entorpecentes.

Por fim, na
ação penal de nº 1009952-08.2022.811.0042
, da 7ª Vara Criminal, versa sobre os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. art. 2º, caput e §3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998), praticados em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 04 (quatro) anos, nesta Capital, pelo qual o apelante foi acusado de integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Narrou à denúncia, que o apelante:

“[...] “exerce a função máxima dentro da organização criminosa Comando Vermelho, como Presidente da facção.

Condenado a uma pena superior a 160 (cento e sessenta anos), Sandro exerce suas atividades de comando com o auxílio de sua atual esposa, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, integrante da organização na função de número “2”, como braço direito de Sandro.

Conforme investigações de feitos anteriores, a exemplo dos autos n° 0031526-46.2018.8.11.0042, em trâmite nessa Vara, já se tinha a informação que Sandro exerce a função de líder máximo do CV/MT. Verifica-se que Sandro foi transferido da Penitenciária Federal de segurança máxima de Catanduva-PR, no ano de 2019, e permanece até a presente data preso na PCE de MT.

O denunciado Sandro, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da exesposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro realizam a lavagem de dinheiro da Organização Criminosa’
(Id 187027169 - Pág. 17).

Portanto, não obstante as alegações do apelante facilmente se verificam que os crimes supramencionados nas ações penais próprias foram praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, em associação com agentes diversos. Cada denúncia se refere à organização criminosa, em tese, distinta, pois não há identidade quanto aos seus integrantes, nem exata coincidência quanto ao período em que os fatos foram praticados, razão pela qual, não se pode concluir que exista identidade entre as causas de pedir e o pedido.

Destaca-se ainda, que o apelante foi denunciado em 2013 (0021165-43.2013.8.11.0042) por fatos ocorridos entre julho/2013 a junho/2014, juntamente com outros coacusados. Em 2021 (1013812-51.2021.811.0042) o recorrente foi denunciado por fato que ocorreram antes de 18 de outubro de 2019, em diversos municípios do estado de Mato Grosso, o apelante e demais corréus promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa armada do Comando Vermelho nos autos. Enquanto nos autos n. 1009952-08.2022.811.0042, foi denunciado pela prática, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, por integrar e promover a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro, realizava a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

Portanto, por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo recorrente e outros réus, supostamente associados, não se tem, nos citados processos, acusações concomitantes sobre o mesmo fato (
bis in idem
), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência.

Ademais, “é perfeitamente viável e possível que ocorra por mais de uma vez, em contextos fáticos diferentes, a conduta prevista no núcleo “integrar”, posto que o agente renova sua integração em organização criminosa. Isso ocorrendo, pode ensejar responsabilizações distintas e investigações autônomas, sem a configuração do bis in idem” (Id 192604665 - Pág. 9).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFASTARAM TESE DA DEFESA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CASOS EM COMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Entre os pressupostos processuais de validade, é o caso de destacar os requisitos objetivos extrínsecos relevantes para o caso, vale dizer, os requisitos negativos, que são fatos estranhos à relação jurídica processual e que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo: a perempção, a litispendência, a coisa julgada.

2. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Pleno, afirmou que a incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico brasileiro, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem complementar o rol dos direitos e das garantias individuais já previsto pela Constituição Federal de 1988, em razão de que a interpretação constitucional sistemática leva à conclusão de que se impõe a prevalência do direito do indivíduo à liberdade em detrimento do poder-dever do Estado-juiz de acusar.

4.
No caso, como bem afirmado na sentença, citada no acórdão ora impugnado, "os réus foram denunciados por organização criminosa por fatos ocorridos até novembro de 2016, enquanto no presente feito as práticas delitivas imputadas aos réus datam do período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017". No mesmo sentido, concluiu o parecer do Ministério Público estadual, citado no acórdão ora impugnado, ao enfatizar que, "por se tratarem de crimes diversos, praticados em contextos fáticos e temporais diferentes, pelo paciente e outros réus, supostamente associados, não temos, nos citados processos, duas acusações concomitantes sobre o mesmo fato (bis in idem), o que ensejaria a configuração da pretendida litispendência".

5. Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas numa e noutra ação penal, bem como os fatos delituosos objetos de um e de outro processo, para se concluir, com precisão, se houve ou não bis in idem. Precedente.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 851.677/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Deste modo, a existência de contextos autônomos e temporais diferentes, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
e litispendência entre as ações penais nº 1009952-08.2022.8.11.0042, n° 0021165-53.2013.8.11.0042 e nº 1013812-51.2021.8.11.0042.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso interposto em favor de
Sandro Silva Rabelo
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024